Tribunal: TCU
Processo: 039.790/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 710163/2008, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 626219, função null, que teve como objeto Conceder apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que visam proporcionar a sociedade a melhoria da infraestrutura da rede física escolar, com a construção de escola conforme estabelece o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância. (no da TCE no sistema: 1371/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1685/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Heitor de Oliveira (falecido) , ex-Prefeito Municipal de São João Batista do Glória - MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio SIAFI 626219 (peça 4) , firmado em 14/12/2009 entre o FNDE e município. Considerando que, em manifestações uniformes, a unidade técnica e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos, devido ao longo transcurso de tempo entre a prática do ato pelo responsável falecido e a citação dos seus herdeiros e sucessores, sem que tenham dado causa à demora processual, fato inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a"; 169, VI; 201, caput e § 3o, e 212 do RI/TCU, em arquivar o processo e em dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 039.790/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Heitor de Oliveira (XXX.649.126-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória/MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.